Tribunal: TJDFT
Processo: 0705204-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705204-20.2021.8.07.0020 RECORRENTE: MAPFRE VIDA S/A RECORRIDO: MARIA DE FATIMA RIBEIRO DE MELLO DESPACHO Na petição de ID no 39362752, a agravante MAPFRE VIDA S/A requer a liberação de acesso aos documentos colocados sob sigilo pela decisão de ID no 32688611. Considerando que o direito de consultar os autos de processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes a aos seus procuradores (artigo 189, §1o, do CPC), não havendo qualquer vedação de acesso ao advogado regularmente constituído, adote a Secretaria as providências necessárias para que os patronos habilitados no presente feito tenham acesso aos documentos sigilosos. Após, aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007